Tribunal: TJMT
Processo: 1027695-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO MELO DO CARMO - CPF: 696.039.011-72 (RECORRENTE), FERNANDA BERNARDO DAMO - CPF: 054.432.121-92 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1027695-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

BRENO MELO DO CARMO

Embargado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDAO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por em face do acórdão abaixo ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 274,69 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Aduz que o pagamento da fatura foi realizado em duplicidade, não tendo a Recorrente realizado a compensação de valores e, posteriormente, inserido seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito da existência de pedido administrativo.

2.Na espécie, verifica-se que o Recorrido comprovou o pagamento duplicado de fatura, por acreditar estar pagando parcela de renegociação de débito, tendo aberto protocolo administrativo de compensação de valores, não tendo a Recorrente, todavia, realizado a baixa da parcela de acordo.

3.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.Quantum indenizatório fixado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O Embargante se insurge em face do acórdão disponibilizado, uma vez que a parte dispositiva constou valor diverso daquele constante na ementa e no que fora declarado na sessão oral de julgamento.

Assim, requer seja corrigido o erro material apontado determinando que o pagamento à título de danos morais encontra-se no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) e não de R$2.000,00 (dois mil reais), como constou no dispositivo.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude do erro material constante no dispositivo do acórdão, que apontou equivocadamente a redução do valor indenizatório para R$ 2.000,00, quando em verdade a redução foi para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme voto oral proferido na sessão de julgamento.

Sendo assim, RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC,
a fim de

retificar a decisão, de modo que, onde consta:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente ENERGISA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Deverá ser lido:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente ENERGISA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023